Tribunal: STF
Processo: HC 95116
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
   ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DECRETO
   PREVENTIVO QUE SE APOIOU NO CONTEÚDO DE ENTREVISTA CONCEDIDA A
   PROGRAMA TELEVISIVO. FUNDAMENTO QUE, NO CASO, NÃO SE ENCAIXA NOS
   REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.
   CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
1. A prisão cautelar da paciente
   se apoia, exclusivamente, no conteúdo de entrevista concedida a
   programa de televisão. Entrevista pela qual a paciente, com o
   legítimo propósito de autodefesa, narrou sua própria versão aos
   fatos criminosos a ela mesma imputados.
2. A análise dos autos
   evidencia ilegítimo cerceio à liberdade de locomoção da paciente.
   Circunstância que autoriza o abrandamento da Súmula 691/STF.
3.
   No caso, o Juízo processante indeferiu o direito de a paciente
   apelar em liberdade e decretou a sua prisão preventiva. Isto sob
   a alegação de surgimento de fato superveniente apto a justificar
   a prisão preventiva. Decisão que se apoiou, tão-somente, no
   conteúdo de entrevista televisiva, em que a paciente simplesmente
   apresentou a sua versão para o fato pelo qual foi condenada a uma
   pena de 30 (trinta) anos de reclusão (crime de latrocínio).
   Fundamento que não tem a força de corresponder à finalidade do
   artigo 312 do CPP.
4. O deferimento de liminar por ministro do
   Supremo Tribunal Federal não prejudica o exame de mérito do
   habeas corpus, ajuizado no STJ.
5. Habeas corpus não
   conhecido. Ordem concedida de ofício para permitir que a acusada
   aguarde o julgamento do respectivo recurso de apelação em
   liberdade. Salvo se por outro motivo tiver que permanecer presa.